Tribunal: TCU
Processo: 012.823/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 8820/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 ( três ) unidades de educação infantil. (no da TCE no sistema: 360/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5857/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d" do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em apostilar o item 9.3 do Acórdão n.o 3.270/2024-TCU-2.a Câmara, Sessão de 28/5/2024, Ata n.o 18/2024, no processo a seguir relacionado para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, para que: - Onde se lê: "9.3. aplicar ao responsável Magrado Aroucha Barros a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e a multa prevista no art. 58 da mesma Lei, c/c o art. 268, inciso I, do RITCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ... na forma da legislação em vigor;" - Leia-se: "9.3. aplicar ao responsável Magrado Aroucha Barros a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e a multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei n.o 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do RITCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ... na forma da legislação em vigor;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.823/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Magrado Aroucha Barros (XXX.229.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Brenda Sarah Ribeiro Pereira (23661/OAB-MA), representando Magrado Aroucha Barros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.